Tribunal: TJSP
Processo: 1009095-52.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITRO. Questões incontroversas. Ausência de irresignação recursal a respeito de tais temas. DANO MORAL. Não ocorrência. Parte autora que teve os valores creditados em conta, deles se utilizou e sequer se dignou a demonstrar real intenção de devolvê-los ao banco. Situação que se traduz em mero aborrecimento. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, em

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITRO. Questões incontroversas. Ausência de irresignação recursal a respeito de tais temas. DANO MORAL. Não ocorrência. Parte autora que teve os valores creditados em conta, deles se utilizou e sequer se dignou a demonstrar real intenção de devolvê-los ao banco. Situação que se traduz em mero aborrecimento. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, em igual proporção, no tocante às custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos por ambas as partes ao d. patrono da parte adversa. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.